Tribunal: TJDFT
Processo: 0713724-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713724-63.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ANDRE LUIZ BERNARDES, ASTOR GEHM, BENITO CELESTINO CHIMINAZZO, CARLOS AUGUSTO DERMMAM, DULCE REGINA ROSA FERNANDES, EDSON FERNANDES BAPTISTA, JOSE OSCAR MULLER, LOTARIO BOEK, MARIO RONALDO OLIVEIRA DA SILVA, SERGIO VITORIO BASSOTTI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. DÉBITO REMANESCENTE. CÁLCULOS DA CONTADORIA DO JUÍZO. HOMOLOGAÇÃO. CÁLCULOS REALIZADOS CONSOANTE PARAMETRIZAÇÃO ESTABELECIDA. PARÂMETROS. FÓRMULA FIXADA. DECISÃO. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. CONTA. REALIZAÇÃO CONFORME OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA. HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO. MANUTENÇÃO. MATÉRIA CONCERNENTE AO MÉRITO DO AGRAVO. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS. 1. Adstringindo-se o inconformismo exatamente na afirmação de que as matérias que agitara o agravante não teriam restado acobertadas pela preclusão, tornando viável que sejam conhecidas e reexaminadas, pois pautaram a apuração do débito exequendo remanescente de sua responsabilidade, a aferição da subsistência do fenômeno, na conformação do decidido, enseja o conhecimento do recurso, relevando-se para o exame do mérito a aferição da subsistência ou não de preclusão recobrindo as questões formuladas. 2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507). 3. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes. 4. Aferido que o cálculo confeccionado pela Contadoria Judicial, órgão de assessoramento do Juiz em matéria contábil, guardara estrita conformação aos parâmetros definidos no trânsito do executivo, aferindo o crédito remanescente que assiste à parte credora em conformidade com os parâmetros que efetivamente devem nortear sua atualização e incremento, os quais restaram delimitados por decisão já acobertada pela preclusão, não merece acolhimento a impugnação formulada pelo devedor visando à alteração dos acessórios concernentes à mora, devendo ser mantida incólume a decisão que homologara as contas confeccionadas com observância ao assentado no cumprimento de sentença. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, afirmando a ocorrência de cerceamento de defesa; b) artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que inexatidões materiais ou erros de cálculos não estão sujeitos a prescrição ou coisa julgada; c) artigos 525, inciso III, do CPC e 884 do Código Civil, defendendo que houve excesso de execução advindos dos equívocos contidos nos cálculos como referentes aos valores devidos, ensejando enriquecimento ilícito da parte recorrida. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados da Corte Superior. Aponta violação ao artigo 489, §1o, inciso II, do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. Requer seja anotado na contracapa e/ou habilitação nos autos eletrônicos exclusivamente o nome do advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/25.136, bem como sejam feitas as publicações de todos os atos processuais em nome do mesmo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5°, LV da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1802076/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 24/6/2020. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo, sentido AgRg no REsp 1630565/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 29/6/2020). Melhor sorte não colhe o recurso no que tange ao indigitado vilipêndio aos artigos 525, inciso III, do CPC e 884 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: A título ilustrativo, há que ser acentuado que os cálculos elaborados pela contadoria judicial cingiram-se a promover a atualização do débito correspondente à multa de 10% (dez por cento) e aos honorários advocatícios da fase executiva, na forma preconizada pela decisão do juízo executivo. Destarte, não sobeja possível desconsiderar o apurado, pois guarda conformidade às diretrizes legais fixadas pelo juízo executivo anteriormente, via de decisão irrecorrida. Fica patente, assim, que o agravante almeja desqualificar os cálculos do órgão auxiliar do juízo, contudo, a inconformidade que manifestaram está desprovida de lastro material. À luz dos elementos coligidos, o apurado pela contadoria judicial deve, portanto, ser acolhido sem nenhuma ressalva. É que, além de equidistante da divergência estabelecida pelos agravantes, revestindo de imparcialidade o que apurara, apontara de forma objetiva que não utilizara-se da metodologia questionada, redundando na apuração do débito que aferira em conformidade com o título executivo. (ID 19131864). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, e ,consoante jurisprudência da Corte Superior, “A incidência da Súmula n.7/STJ sobre o objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes” (Agint no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTÔNICO CARLOS FERREIRA, DJ-e 1/7/2020). Tampouco deve prosseguir o apelo quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso II, do CPC, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1734444/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 25/6/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023